Tribunal: TJDFT
Processo: 0725643-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725643-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO EDUARDO VIEIRA, CARLOS AUGUSTO SOARES CARONI DE ANDRADE, DIEGO DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DESPACHO Diante do transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 61022444, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se já foi promovida a habilitação dos sucessores do recorrido nos autos principais no 0705509-27.2018.8.07.0014. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007